Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705051-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IVANA NATIVIDADE RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, §3o, I, DO CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o devedor não se desincumbiu. 2. Na hipótese, a executada agravante sequer juntou aos autos contracheques ou extratos bancários do período em que foi efetivada a penhora na conta bancária mantida junto à instituição financeira, não sendo possível aferir se o valor constrito via SISBAJUD diz respeito a reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e 833, incisos IV e X, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 833, incisos IV e X, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Incumbe a parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu. Na hipótese, ponderando a manutenção do mínimo necessário à subsistência da devedora em face do direito do exequente de receber o seu crédito, o d. Juízo de origem fez consignar que a parte executada apresenta impugnação genérica sem qualquer demonstração da alegada impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Com efeito, a insurgência não veio acompanhada dos extratos bancários indispensáveis à demonstração de que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, tampouco de que se tratavam de recursos reservados à subsistência da executada, inviabilizando, assim, a caracterização da proteção legal invocada” (ID 73309951). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020